Tribunal: TJPA
Processo: 0011836-74.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011836-74.2017.8.14.0012

APELANTE: NERIVALDA VIANA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0011836-74.2017.814.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE:
NERIVALDO VIANA DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIANA BARBY MENDONÇA SANTOS

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

RECONHECIMENTO A PEDIDO DO DEFENSORIA PÚBLICA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
13/03/2018
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
21/01/2023
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em
2 (dois) anos de reclusão
. Prazo prescricional verificado em
4 (quatro) anos
, nos moldes do artigo 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias,
entre o recebimento da proemial acusatória e a publicação da sentença penal condenatória. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0011836-74.2017.814.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE:
NERIVALDO VIANA DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIANA BARBY MENDONÇA SANTOS

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
(id.12901189) que condenou o ora apelante às penas de 2 (dois) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa em regime aberto, pelo crime tipificado no
art. 155, § 4º, IV, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.12901060), no dia
15 de outubro de 2017, por volta das 11:00 horas, a denunciada NERIVALDA VIANA DE SOUZA na companhia de outro indivíduo não identificado, subtraíram um cordão pertencente a vítima MARIA VALDIRENE ASSUNÇÃO DA CRUZ, fato ocorrido em via pública, precisamente na Tv. Das Flores, neste município. Segundo depoimentos testemunhais, no dia e hora dos fatos, a vítima trafegava em sua motocicleta, quando ao passar pela Tv. Das Flores foi abordada por duas pessoas que estavam em uma outra motocicleta, tendo a denunciada puxado o cordão do pescoço da vítima e dito: "perdeu vagabunda", empreendendo fuga logo depois com o comparsa. A vítima relata que logo após ter sido furtada, seguiu os criminosos e no meio do caminho pediu ajuda a um policial, tendo este logrando êxito em deter a denunciada, sendo apreendido consigo o cordão que fora furtado. Após ser detida, a denunciada ameaçou a vítima, dizendo que ia matá-la quando saísse da prisão. A denunciada confessa a participação no fato em tela.

Diante dos fatos foram denunciados como incursos no art. 155, § 4º, IV e art.147, ambos do CPB.

A Denúncia foi recebida em 13 de março de 2018. (id.12901117)

Em sentença prolatada em 21 de janeiro de 2023 (id.112901189)
julgou parcialmente procedente a denúncia, para de condenar a denunciada
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
pelo crime tipificado no
art. 155, § 4º, IV do CPB
.
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da ré, da prática do crime tipificado no
art. 147, do CPB
, em razão da ocorrência da prescrição abstrata da punibilidade.

Em razões recursais
(id.16601302), a Defensoria Pública pugnou:
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela prescrição.

Em sede de contrarrazões
(id. 16601305), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.17057776), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se
, pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso, e no mérito, pelo
PROVIMENTO
, para que seja extinta a pena do réu
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
(id.12901189) que condenou o ora apelante às penas de
2 (dois) anos de reclusão
, e
mais 10 (dez) dias-multa
em regime
aberto
, pelo crime tipificado no
art. 155, § 4º, IV, do CPB.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
13/03/2018
, e a sentença publicada em
21/01/2023
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Tem-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo juízo a
quo
em
13/03/2018
, conforme se verifica (
id. 12901117),
e a sentença penal condenatória foi prolatada em
21/01/2023
, conforme (
id. 112901189
).

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que a apelante
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
fora condenado a pena concreta e definitiva de
2 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, V do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 (quatro) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art. 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (
13/03/2018
) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (
21/01/2023
) transcorreram
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para a apelante
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e art.109, V, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.155, § 4º, IV
, todos do Código Penal imputado a apelante

NERIVALDA VIANA DE SOUZA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA,
19 feverei
ro de 2024

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024